Tribunal: TJDFT
Processo: 0717330-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
TURMA CRIMINAL. DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. INVIABILIDADE. ROUBO AGRAVADO. TRÁFICO DE DROGAS. ESTELIONATO. CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. DECRETO N. 11.302/22. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o magistrado deve se restringir ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no Decreto Presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República.

2. O Decreto Presidencial n. 11.302/22 obsta a concessão do indulto natalino aos condenados por crime hediondo, tráfico de drogas e os praticados mediante violência ou grave ameaça ou com violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outros.

3. O previsto no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/22, é taxativo ao exigir o cumprimento integral da pena dos crimes impeditivos para que haja a concessão do indulto quanto aos crimes não impeditivos.

4. Recurso conhecido e não provido.